Tribunal: TJMT
Processo: 0052384-09.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA – NÃO VERIFICADA – INCAPACIDADE DO PERITO – NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado” (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 472767 RS 2014/0031818-7 - Data de publicação: 10/02/2017).
2 - “INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. AUTORA QUE NÃO SE INSURGE, NO MOMENTO OPORTUNO, CONTRA A NOMEAÇÃO DA EXPERT, POR FALTA DE ESPECIALIDADE NA ÁREA.” (TJ-SC - Apelação Cível AC 00056404420138240079 Videira 0005640-44.2013.8.24.0079 - Data de publicação: 13/06/2017).
3 - “AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por FABIANO DE SOUZA DIAS em face de sentença na “AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA” ajuizado por FABIANO DE SOUZA DIAS em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e MAPFRE VIDA S/A nos autos no 0052384-09.2015.8.11.0041, que tem trâmite perante a BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e MAPFRE VIDA S/A – Mato Grosso.
Prolatada a sentença combatida sob ID. Num. 20799954 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando o apelante/autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, §8o, do CPC/2015, todavia, suspensa devido a gratuidade da justiça.
Em apertada síntese, alega o apelante sob ID. Num. 20799956 cerceamento de defesa por julgar o processo sem conceder o pedido de perícia complementar, uma vez que o perito atuante na demanda não dispõe da especialidade necessária, qual seja, ortopedia; que o expert apresentou um laudo omisso e contraditório sendo certo que deixou de esclarecer as questões atinentes a restrição para atividade militar; que o laudo pericial acostado nos autos diverge totalmente dos documentos médicos acostados aos autos, que atestam a incapacidade permanente para atividade militar de forma satisfatória.
Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 20799961 e sob ID. Num. 20799965.
Síntese necessária.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947).
Neste sentido, exemplifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em voga:
“NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado. 2. Hipótese em que o julgado do Tribunal de origem decidiu a questão ventilada com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos (laudo técnico-pericial), cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 472767 RS 2014/0031818-7 - Data de publicação: 10/02/2017).
O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.
A jurisprudência não destoa:
“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).
Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.
A parte apelante suscita falta de expertise do perito para questionar o resultado externado através do laudo, porém, tal tese não merece prosperar.
Desnecessária a realização de nova perícia médica, porquanto a realizada nos autos por profissional médico regularmente inscrito, que respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes e, também, a quesitos complementares, baseou-se em exames e laudos médicos anteriores, bem como em exame clínico do autor, os quais se mostraram bastantes à formação da convicção do magistrado de primeira instância.
A alegação de que a negativa de nova perícia constitui cerceamento a seu direito de produção de provas, traduz mero inconformismo com a conclusão do experto, situação que não dá ensejo à renovação da prova.
Outrossim, a parte recorrente se insurge tardiamente contra a nomeação do profissional habilitado para realizar o procedimento investigativo.
A jurisprudência coaduna:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. AUTORA QUE NÃO SE INSURGE, NO MOMENTO OPORTUNO, CONTRA A NOMEAÇÃO DA EXPERT, POR FALTA DE ESPECIALIDADE NA ÁREA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PREFACIAL REJEITADA. TESE DA APELANTE CONSISTENTE NA NECESSIDADE APENAS DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE LABORAL QUE EXERCIA. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTO SUSCITADO NA RÉPLICA. - Não há falar em inovação recursal se a argumentação inquinada não surge somente na fase recursal.” (TJ-SC - Apelação Cível AC 00056404420138240079 Videira 0005640-44.2013.8.24.0079 - Data de publicação: 13/06/2017).
De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório a despeito da desqualificação do experto eleito em seu mister pericial técnico, inexistem provas em contrário que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame foi inadequado ou capaz de anular a aferição realizada.
O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:
“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).
Outrossim, revisitando o arcabouço probatório, não vislumbro vasta documentação de prova em contrário ao resultado do laudo pericial exarado, mas tão somente um exame realizado e anexo a petição inicial (ID. Num. 20796488 - Pág. 4) contrariando o resultado pericial (ID. Num. 20799482), que não é capaz de desconstituir o estudo judicial desempenhado pelo profissional capacitado e habilitado para tanto.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) com espeque no art. 85, § 11o, do CPC, suspensos pela gratuidade da justiça.
Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =